Tribunal: TJSP
Processo: 1500333-95.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.

Apelo do réu pela desconstituição do julgamento em virtude de alegada incoerência entre o veredicto e o conjunto de provas.

Mérito. Tribunal do júri. Veredicto condenatório. Lastro probatório sem demonstração em contrário pelo réu. Materialidade. Laudos periciais que corroboraram a tese acusatória.

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.

Apelo do réu pela desconstituição do julgamento em virtude de alegada incoerência entre o veredicto e o conjunto de provas.

Mérito. Tribunal do júri. Veredicto condenatório. Lastro probatório sem demonstração em contrário pelo réu. Materialidade. Laudos periciais que corroboraram a tese acusatória. Farto conjunto de provas orais, produzidas ao longo do procedimento bifásico. Álibi apoiado somente na autodefesa do réu, devidamente infirmado pelas demais provas dos autos. Crime doloso contra a vida. Soberania do Tribunal do Júri. Sigilo das votações. Não se verificando incoerência entre o veredicto e as provas, ao contrário se mostrando plenamente admissível a tese acusatória, o entendimento dos jurados deve ser preservado. Art. 5o, XXXVI, c e d, da CR/88. Mantida, de modo integral, a condenação.

Negado provimento.